Tribunal: TJBA
Processo: 8047611-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047611-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELBA - SEGURANCA ELETRONICA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, DENIELLE MENDES SCHADE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARMES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. IDENTIFICAÇÃO EM PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DE FALHAS NO ALARME DO PÂNICO INSTALADO EM AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO ACIONAMENTO NO TEMPO PREVISTO EM NORMA DE REGÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO NÃO AFASTADA PELA RÉ. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS MULTAS. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 70, DA LEI N. 8.666/93 ENTÃO VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança, na qual se objetiva o ressarcimento de multas administrativas pagas pela instituição financeira autora em decorrência de falhas nos sistemas de alarme instalados pela ré em agências bancárias, que foram identificadas em fiscalização realizados pelo Departamento da Polícia Federal.

2. Ressai dos autos que o contraditório e ampla defesa foram devidamente observados pelo autor, que instaurou processo administrativo com o objetivo de apurar descumprimento contratual oriundo de irregularidades observadas durante a execução do contrato. Embora a apuração realizada pelo autor não tenha sido contemporânea às autuações do órgão de fiscalização, nenhum prejuízo foi causado à ré, que teve acesso à toda documentação atinente à fiscalização, permitindo defender-se validamente da imputação de falha na prestação dos serviços por ela prestados ao autor.

3. Não tendo a ré produzido prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, resta configurado o descumprimento da obrigação contratual, e reconhecido o dever de ressarcimento, com fundamento em cláusula contratual e no art. 70, da Lei 8.666/93 então vigente. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8047611-28.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SELBA - SEGURANCA ELETRONICA DA BAHIA LTDA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator